Tribunal: TJES
Processo: 0000511-52.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000511-52.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO FEITOSA FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, incs. II e V, c/c § 2º-A, inc. I, do CP), e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/90), à pena total de 11 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 360 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença valorou corretamente as circunstâncias judiciais negativas na 1ª fase da dosimetria da pena do crime de roubo; (ii) apurar se o critério de incremento da pena-base observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e (iii) avaliar a proporcionalidade da pena de multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A valoração negativa das
circunstâncias
é legítima, pois o réu restringiu a liberdade da vítima mediante uso de arma de fogo, mantendo-a sob ameaça e abandonando-a em local ermo, o que extrapola os elementos do tipo penal.

2.
A valoração negativa das
consequências
é válida, pois a vítima não recuperou bem de expressivo valor e desenvolveu distúrbios psicológicos após o crime, conforme relatado em Juízo.

3.
O aumento de 1 ano de reclusão para cada vetor negativo encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que confere ao juiz discricionariedade na fixação do
quantum
, desde que observados os princípios da proporcionalidade e motivação.

4.
A fixação da multa no patamar máximo legal (360 dias-multa), diante da pena-base de 6 anos, mostra-se desproporcional, devendo ser reduzida para 120 dias-multa, quantia mais adequada às peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, § 2º, incs. II e V, § 2º-A, inc. I; ECA, art. 244-B.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000511-52.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO FEITOSA FERREIRA DE ARAUJO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
DIEGO FEITOSA FERREIRA DE ARAÚJO
,
contra a
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (fls.
126/129
), que o condenou pela prática do
s
crime
s
de
ro
ubo, qualificado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo
(arts. 15
7
,
§ 2º, incs. II e V, c/ § 2º,-A, inc. I, do CP
),
e
corrução de menor

(art. 244-B da Lei 8069/90)
,
à pena
total
de
11
(
onze
)
anos e 02 (dois) meses de reclusão,
no regime inicial
fechado
, e pagamento de
360
(
trezentos e sessenta
) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela
revisão
da

valoração
atribuída às c
ircunstâncias judiciais,
e consequente redução da pena-base para o
mínimo legal.

Alternativamente, postula pelo abrandamento da
fração
adotada para exasperação da pena-base (fls. 1
47/152
).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de
6/3/2023, na Rua João Bento Silvares, Centro do município de São Mateus/ES, o ora apelante, em concurso com o adolescente J.C.S., mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, manteve Estervânia Maria Bergamin Martins em seu poder, restringindo sua liberdade
e
subtraindo seu veículo
e pertences pessoais
.

O apelante não se insurge contra a autoria e materialidade, requerendo, lado outro, a
revisão da dosimetria
da pena do crime de roubo qualificado
.

A irresignação n
ão merece provimento.

Infere-se da sentença que, na
1ª fase,
o Magistrado
considerou desfavoráveis os vetores da
s

c
ircunstâncias
e
consequências do crime
, o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (0
6
ano
s
de reclusão).

A
s

c
ircunstâncias
fo
ram
negativada
s,
considerando que
“
o fato típico foi praticado mediante restrição da liberdade da vítima – que permaneceu em poder dos agentes, terror psicológico e, sob a mira de arma de fogo, além de ter abandonado a vítima em local ermo e distante de sua residência
”.

Não há ilegalidade a ser sanada, pois,
no tocante à restrição da liberdade da vítima,
é firme no S
TJ
a orientação de que, havendo duas ou mais
qualificadoras,
como na hipótese,
uma poderá ser utilizada para
qualificar o crime,
promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto,
e
as demais poderão ser valoradas
como circunstância judicial
1
.

Sobre as
c
onsequências
,
o Juiz registrou que
a vítima
não recuperou seu aparelho celular, de valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e relatou em Juízo que, após o assalto,
“não sai fácil de casa, só quando extremamente necessário, tem medo quando sai, quando vê qualquer rapaz ou homem na rua atrás de si ou próximo tem medo”
(fl. 127).

O aumento da
pena-base no tocante à referida vetorial deve ser mantido, po
is a sentença registrou
dados concretos acerca d
os
danos
materiais,
psicológicos e comportamentais que a vítima
sofreu.

Já sobre o critério de incremento de pena, a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na
1ª
etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
2
.

E na hipótese,
o incremento de pena aplicado, para cada vetor negativado, em 0
1
(
um
)
ano
de reclusão,
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre o apenamento, mínimo e máximo, do delito de
roubo
(0
4
a
10
anos),
e o tratamento dado à matéria no âmbito do STJ.

Já qu
anto à
multa
, fixada a pena
privativa de liberdade
em 0
6
(seis)
anos d
e reclusão, revela-se
desproporcional
a pena fixada
no máximo legal
3
, de 360
(
trezentos e sessenta
) dias-multa.

D
eve haver, portanto, o redimensionamento desta última, para patamar proporcional ao caso concreto, razão pela qual
altero a pena de multa para
120
(
cento e vinte
) dias-multa.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,

CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para r
edimensionar a pena de multa aplicada ao réu, tornando a reprimenda definitiva em
11 (onze) anos e
0
2
(
dois
)
meses de
reclusão e
120
(
cento e vinte
) dias-multa.

F
icam mantidas as demais determinações da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ
. AgRg no AREsp: 2113232/TO 2022/0118666-0,
R
elator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
T5,
j
ulga
do em
21/06/2022
, D
Je de
27/06/2022.

2

STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Data de Julgamento: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022.

3

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.